Tribunal: TJSP
Processo: 0002756-06.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Sentenciado que atualmente cumpre pena em regime fechado. Requisitos do artigo 117 da LEP não cumpridos – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Diretrizes do artigo 5o não evidenciadas. Precedentes do STJ – Agravo desprovido.